Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POLICIAL CIVIL FORA DE SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EM MANIFESTAÇÃO POPULAR. LOCAL DE GRANDE AGLOMERAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA JÁ EXAMINADAS PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A tese sustentada pelo requerente para aplicação excludente do estrito cumprimento do dever legal já foi submetida à apreciação pela egrégia 3a Turma Criminal, que decidiu pela manutenção da condenação do requerente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois este, apesar de ser policial civil de outro estado da Federação, estava de férias e, portanto, fora de serviço, quando ostentou sua arma de fogo em uma manifestação popular na Esplanada dos Ministérios (local de grande aglomeração). Examinadas as provas da materialidade e da autoria do crime, não pode a revisão criminal servir como segunda apelação criminal.

3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.